Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724340-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 21/09/2021 o Juízo a quo, determinou a intimação do impetrante, ora agravante, para se manifestar acerca do seu interesse jurídico ante o que restou decidido no Tema 1.093, da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (ID de origem 103734670). Assim, considerando que a decisão objeto do presente agravo tem por objeto da cassação da decisão que determinou a suspensão do mandado de segurança, diga o impetrante se ainda persiste o interesse recursal no prosseguimento do recurso. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora